Tribunal: TJES
Processo: 5031002-60.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5031002-60.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONFEDERACAO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES

APELADO: PETRO RIO JAGUAR PETROLEO LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO COLETIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR CONFEDERAÇÃO SINDICAL DE TERCEIRO GRAU. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DE PESCADORES ARTESANAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA) contra sentença proferida nos autos de ação civil pública movida em face da PRIO FORTE S.A. (antiga Petro Rio Jaguar Petróleo S.A.), na qual o Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com condenação da autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, §3º, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a CNPA possui legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública em nome de pescadores artesanais como substituta processual; e (ii) estabelecer se é válida a condenação da referida entidade ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A substituição processual prevista no art. 8º, III, da Constituição Federal é conferida exclusivamente aos sindicatos, não se admitindo interpretação extensiva que autorize confederações ou federações sindicais a atuarem per saltum em nome de trabalhadores filiados a entidades de grau inferior. 4.
A atuação da CNPA na presente ação não se sustenta na ausência de entidades sindicais de primeiro grau nas respectivas bases territoriais, tampouco houve demonstração de autorização expressa dos substituídos ou apresentação da lista de representados, o que também afasta sua legitimidade, conforme entendimento do STF no RE 573.232 (Tema 82).
5. A previsão do art. 2º da Lei nº 11.699/2008 deve ser interpretada em conformidade com o sistema sindical constitucionalmente estabelecido, de modo a não conferir legitimidade ampla a entidades de grau superior à margem das regras de representatividade. 6.
A jurisprudência do STF veda a substituição processual por federações e confederações sindicais, reafirmando a literalidade do art. 8º, III, da CF/88 e a necessidade de observância dos requisitos legais para legitimação em ações coletivas. 7.
A condenação em custas e honorários está amparada na constatação de má-fé da entidade autora, evidenciada pelo ajuizamento reiterado de ações coletivas genéricas, sem identificação dos substituídos, ausência de substrato probatório mínimo e objetivo indenizatório dissociado do interesse público, caracterizando litigância predatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1.
Apenas os sindicatos possuem legitimidade para atuar como substitutos processuais na defesa de direitos coletivos ou individuais homogêneos da categoria, nos termos do art. 8º, III, da Constituição Federal. 2.
É incabível a atuação per saltum de confederação sindical em substituição processual de membros representados por entidades de grau inferior, salvo inexistência comprovada destas. 3.
A condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios em ações civis públicas ajuizadas por entidades representativas é possível quando evidenciada má-fé processual, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 8º, III; CPC, arts. 85, §11, e 485, VI; Lei nº 7.347/1985, art. 18; Lei nº 11.699/2008, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.398.595 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10.11.2022, DJe 28.11.2022; STF, ARE 1.271.527 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 20.10.2020, DJe 04.11.2020; STF, RE-ED-AgR 1.374.316, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 25.04.2023, DJe 05.05.2023; STF, RE 573.232, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 07.08.2014 (Tema 82).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta pela
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES
(CNPA)
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação civil pública ajuizada em face da
PRIO FORTE S.A. (nova denominação
da

PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. - “PRIO”)
, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, condenando a requerente, ora apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade na forma do art. 98, §3º, do CPC.

A matéria devolvida a esta Câmara Cível cinge-se a duas questões específicas: (i) a suposta legitimidade ativa da Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores – CNPA para figurar no polo ativo da presente ação civil pública como substituta processual de pescadores artesanais, e (ii) a condenação da referida entidade ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, imposta na sentença.

Em que pese a irresignação da apelante, não lhe assiste razão quanto à sua legitimidade ativa, devendo a sentença ser mantida no ponto em que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores é entidade sindical de terceiro grau, conforme reconhecido expressamente em seu estatuto e na moldura normativa do sistema sindical brasileiro. Sua atuação, nos termos do art. 8º da Constituição Federal, é delimitada pelas normas de organização sindical, que consagram a seguinte hierarquia: sindicatos (1º grau), federações (2º grau) e confederações (3º grau).

A substituição processual em demandas de índole coletiva, nos termos do art. 8º, inciso III, da Carta Magna, é prerrogativa exclusiva dos sindicatos, sendo vedada às entidades de grau superior a atuação
per saltum
em nome dos membros da categoria, salvo na ausência comprovada de entidades de grau inferior atuantes na base territorial.

Conforme assentado em decisão monocrática da lavra do insigne Ministro EDSON FACHIN, no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1.251.886/SP, datado de 24/03/2023:

(...) o Tribunal de origem, por ocasião do julgamento da apelação, asseverou (...):

“A questão preliminar que se coloca para resolução diz com a legitimidade ativa da federação para formular o pedido posto nos autos.

A Constituição Federal concedeu atribuição ao sindicato para a defesa dos direitos e interesses da categoria, tanto em questões judiciais como administrativas, nos seguintes termos: "Art. 8' É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas"

Como se vê da análise do dispositivo constitucional, apenas o sindicato está legitimidade para a defesa dos direitos e interesses de seus filiados, não contando outras entidades representativas, como as federações, com legitimidade per saltum para postular judicialmente em nome dos associados dos sindicatos que representa.

(...)”

Esse entendimento está em consonância com a orientação assentada nesta Corte no sentido de dar interpretação literal à redação do inciso III, do art. 8º, do Texto Constitucional, concluindo ser apenas o sindicato, dentre todas as entidades sindicais, o ente legitimado para substituição processual dos trabalhadores filiados. A corroborar essa assertiva:

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e processual civil.
Federação sindical. Substituição processual. Defesa de interesses de filiados a sindicatos. Ilegitimidade ativa
. Artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal. Interpretação extensiva. Impossibilidade. Precedentes. 1.
O art. 8º, inciso III, da Constituição Federal não permite interpretação extensiva
, de modo que apenas o sindicato pode ser substituto processual de seus filiados na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1398595 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10.11.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 25.11.2022 PUBLIC 28.11.2022, grifei)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FEDERAÇÃO SINDICAL.
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DEFESA DE INTERESSES DE FILIADOS A SINDICATOS. ILEGITIMIDADE ATIVA
. PRECEDENTES. ANÁLISE DE CLÁUSULA DO ESTATUTO SOCIAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1271527 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 03.11.2020 PUBLIC 04.11.2020, grifei).

(...).

No mesmo sentido, confira-se (destaquei):

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES. FEDERAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 8º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADI 433. 1. Ao analisar a ADI 433, relator o ministro Moreira Alves, o Supremo deixou de conhecer da ação em razão da ilegitimidade de federações para defender em juízo interesses de membros vinculados às respectivas associações filiadas. Precedentes. 2. O acórdão prolatado pelo Tribunal de origem divergiu da ótica adotada pelo Supremo, a revelar que
a previsão contida no art. 8º, III, da Carta Magna confere apenas a sindicatos poderes para agir como substitutos processuais, não abarcadas federações
. 3. Agravo interno desprovido. (STF; RE-ED-AgR 1.374.316; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; Julg. 25/04/2023; DJE 05/05/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FEDERAÇÃO SINDICAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DEFESA DE INTERESSES DE FILIADOS A SINDICATOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. ARTIGO 8º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O
art. 8º, inciso III, da Constituição Federal não permite interpretação extensiva, de modo que apenas o sindicato pode ser substituto processual de seus filiados na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria.
2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (STF; Ag-RE-AgR 1.398.595; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; DJE 28/11/2022; Pág. 59)

Não se desconhece que o art. 2º da Lei nº 11.699/2008 prevê que cabe
“
às Colônias, às Federações Estaduais e à Confederação Nacional dos Pescadores a defesa dos direitos e interesses da categoria, em juízo ou fora dele, dentro de sua jurisdição”
.
Todavia, tal previsão legal deve ser interpretada à luz do modelo sindical delineado pela Constituição Federal, em consonância com os princípios da adequação da representatividade e da hierarquia de atuação, não podendo ser compreendida como autorização genérica para o ajuizamento de ações civis públicas em substituição direta aos trabalhadores pescadores.

A propósito, segundo assentado no parecer da douta Procuradoria de Justiça, no
“caso em
apreço, em que se pretende a defesa de direitos e interesses coletivos dos pescadores profissionais, artesanais, aquicultores de diversos municípios do Estado do Espírito Santo e Rio de Janeiro, basta uma simples pesquisa para constatar a existência de sindicatos da referida categoria nas referidas bases territoriais, dentre eles, citamos: SINDPESMES (Sindicato dos Pescadores profissionais, artesanais, aquicultores, marisqueiros, criadores de peixes e atividades afins na área da pesca do Espírito Santo); SINDPESCA-RJ Sindicato dos Pescadores Profissionais e Pescadores Artesanais, Aprendizes de Pesca, Pescadores Amadores, em todo Estado do Rio de Janeiro; SIPERJES (Sindicato dos Pescadores dos Estados do Rio de Janeiro e Espíritos Santos).”

O
Parquet
também enfatizou que
“
a ilegitimidade de atuação da CNPA na presente demanda também resta caracterizada em razão da ausência de autorização expressa dos associados e a juntada da lista de representados à inicial, requisito imprescindível na ação coletiva proposta por associação, nos moldes do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no RE 573.232 (Temas 82)”.

Portanto, correta a extinção do feito sem exame de mérito, por ilegitimidade ativa da CNPA, diante da ausência de autorização constitucional ou legal que legitime sua substituição processual direta dos pescadores.

Quanto à insurgência contra sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, o art. 18 da Lei nº 7.347/85, que regula a ação civil pública, prevê expressamente:
“Art. 18 – Nas ações de que trata esta Lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé.”

O referido dispositivo tem por escopo garantir a atuação dos legitimados coletivos com isenção de riscos financeiros, estimulando o uso da ação civil pública como instrumento de tutela coletiva, ainda que a demanda venha a ser julgada improcedente ou extinta sem resolução do mérito.

No presente caso, porém, há indicativo de má-fé da entidade apelante, que justifica a manutenção da sua condenação em custas e honorários, pois, tal como foi apurado no julgamento da apelação nº 5035741-76.2022.8.08.0024, relativo à outra ação civil pública por ela proposta, similar à presente, a “demanda não se apresenta como episódio isolado, mas se insere em um
modus operandi
de litigância predatória e massificada, frequentemente adotado pela entidade apelante que, sob a bandeira da defesa de categorias vulneráveis, instrumentaliza ações coletivas para fins indenizatórios amplos, sem rigor probatório mínimo, sem identificação dos substituídos, e sem substrato técnico consistente.”

No citado julgado, de minha relatoria, este eg. Colegiado manteve a sentença que reconheceu prejudicial de mérito de prescrição
1
, quando ficou registrado que a “ausência de individualização dos supostos prejudicados, o caráter genérico das alegações, a ausência de estudo técnico que comprove a efetiva redução de produtividade pesqueira vinculada diretamente à ré, e a tentativa de se aproveitar da lógica do sistema de substituição processual para burlar os requisitos da responsabilidade civil denotam litigância temerária, abusiva e atentatória à boa-fé processual.”

Ressalta-se que as demandas se diferenciam apenas pela localização da zona de exclusão para operação das plataformas de exploração de gás e petróleo, de propriedades da Requerida, aquela no Campo Integrado Parque das Baleias, esta no Campo Frade, ambos na Bacia de Campos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, para manter íntegra a r. sentença atacada.

Diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 5% sobre o valor da causa, com base no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

1
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA INDENIZATÓRIA PROPOSTA POR ENTIDADE DE CLASSE. OPERAÇÃO DE PLATAFORMAS PETROLÍFERAS. ALEGAÇÃO DE DANO A PESCADORES ARTESANAIS. VALOR DA CAUSA ACERTADAMENTE CORRIGIDO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA) contra sentença proferida nos autos de ação civil pública ajuizada em face da PETROBRAS, na qual o juízo de origem extinguiu o feito com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC), em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória. A demanda buscava indenização por supostos danos materiais e morais sofridos por pescadores artesanais em decorrência da criação de zona de exclusão pesqueira em área de exploração de petróleo no litoral do Espírito Santo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o valor da causa foi corretamente fixado à luz dos parâmetros estabelecidos na petição inicial; (ii) apurar se a pretensão indenizatória deduzida está prescrita, diante da natureza e do tempo de ocorrência dos danos alegados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O valor da causa foi corretamente fixado, uma vez que a própria inicial apontou, ainda que por estimativa, a existência de 13.520 pescadores supostamente atingidos e atribuiu valor certo de R$ 207.560,00 para cada um, totalizando R$ 2.750.170.000,00, de modo a refletir com exatidão o conteúdo econômico da demanda. 4. A pretensão indenizatória tem caráter eminentemente individual e patrimonial, não envolvendo pedido de reparação do meio ambiente nem tutela de direito difuso, razão pela qual é inaplicável a tese firmada pelo STF no Tema 999 da repercussão geral sobre imprescritibilidade do dano ambiental. 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em casos de dano ambiental individual (microbem ambiental), o prazo prescricional é de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, V, do CC, contados da ciência inequívoca do fato e de seus efeitos (actio nata). 6. No caso concreto, a ciência do ato lesivo remonta ao ano de 2012, quando teve início a operação das plataformas da PETROBRAS no Campo Parque das Baleias, conforme consta do RIMA e dos estudos ambientais juntados aos autos, sendo inequívoco o decurso do prazo prescricional quando do ajuizamento da ação, em 2022. 7. O ajuizamento da ação com pedidos genéricos, sem individualização dos supostos prejudicados, sem provas técnicas mínimas e com base em alegações frágeis e padronizadas, evidencia uso abusivo da ação coletiva com finalidade exclusivamente econômica, caracterizando litigância predatória. 8. A conduta da parte autora configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VI, do CPC, impondo-se a aplicação de multa no valor de R$ 50.000,00, fixada com base na gravidade da conduta, no valor da causa e na necessidade de desestimular práticas semelhantes. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A definição do valor da causa deve refletir com fidelidade o conteúdo econômico da pretensão, ainda que baseada em estimativas individualizadas. 2. A pretensão de reparação por danos individuais decorrentes de atividade econômica licenciada está sujeita à prescrição trienal, cujo termo inicial é a ciência inequívoca do ato e de seus efeitos. 3. A utilização abusiva da ação coletiva, sem substrato fático e técnico mínimo, com finalidade exclusivamente econômica, caracteriza litigância predatória e justifica a condenação por má-fé processual. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, VI; 81; 487, II; CC, art. 206, § 3º, V. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 654.833/AC (Tema 999 da RG); STJ, AgInt no REsp 2.029.870/MA, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.02.2024; AgInt no AREsp 1.644.145/MA, rel. Min. Francisco Falcão, j. 01.03.2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)